Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000208-12.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO - CPF: 008.863.895-26 (RECORRENTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0018-34 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1000208-12.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
SDB Comércio de Alimentos LTDA

Parte Recorrida(s):
Thiago Ribeiro

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 107

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CORRENTE NÃO SINALIZADA EM ESTACIONAMENTO – DANOS EM VEÍCULO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença de parcial procedência que determinou a restituição, em favor do autor, de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais.

2.

Extrai-se dos autos que, no dia 14/11/2021, o reclamante compareceu a uma das lojas da ré para realizar suas compras habituais e, ao adentrar no estacionamento, colidiu com uma corrente esticada sem qualquer sinalização, que ocasionou diversos danos em seu veículo, na monta de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais). Assevera que tentou resolver a situação administrativamente, contudo não obteve sucesso, fato este que deu ensejo à lide.

3.

Em suas razões recursais, a ré alega ausência de ato ilícito, pois a corrente estava sinalizada e em local iluminado. Argumenta que os danos no veículo decorreram da culpa exclusiva do autor, razão pela qual busca a improcedência da demanda e, caso mantida a condenação, pugna pela redução do importe arbitrado para os danos morais.

4.

Da análise dos autos vê-se que ficou comprovado, por meio da juntada de imagens e vídeos, que corrente não estava adequadamente sinalizada, causando, dessa forma, os danos no automóvel sinalizados pelo autor.

5.

Desse modo, ante a sinalização de forma indevida, verifica-se a configuração de ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial e o ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Cabe salientar ainda que
os danos materiais foram devidamente comprovados no importe de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais), de modo que incabível qualquer modificação nesse ponto.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022